Tribunal: TCU
Processo: 016.727/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7305/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daqueles de interesse dos srs. Antonia de Freitas Carvalho, Ignez Duarte Barbosa, Joelma de Souza Lira da Silva, José Ferreira da Silva Filho, Kellen Cristiane dos Santos Silva, Maria Edilma Ferreira Santos e Thayla Ferreira Melo Camargo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 016.727/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antonia de Freitas Carvalho (XXX.714.592-XX); Daniele Azevedo dos Santos (XXX.409.542-XX); Edlene Amaral dos Santos (XXX.170.245-XX); Ignez Duarte Barbosa (XXX.011.862-XX); Joelma de Souza Lira da Silva (XXX.541.542-XX); Jose Ferreira da Silva Filho (XXX.250.012-XX); Kellen Cristiane dos Santos Silva (XXX.023.632-XX); Maria Edilma Ferreira Santos (XXX.225.232-XX); Renata de Oliveira Borges (XXX.477.451-XX); Rosana de Oliveira Borges Vieira (XXX.812.682-XX); Rosiane de Oliveira Borges Britto (XXX.091.081-XX); Rosimeire de Oliveira Borges Rodrigues (XXX.297.891-XX); Thayla Ferreira Melo Camargo (XXX.470.502-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva das pensões militares instituídas pelos srs. Pedro Vital de Carvalho, João Queiroz Barbosa e José Ferreira da Silva, verifique a correção da base de cálculo dos proventos (posto/graduação superior àquela ostentada pelo militar na ativa).